Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO POR DUAS VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS APENAS EM UM CRIME. ACUSADO ENCONTRADO EM FLAGRÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE NO OUTRO CRIME. DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE POR CRIMES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. MANTIDA A FRAÇÃO APLICADA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do crime de tentativa de furto da vítima da Guarda Mirim de Sobradinho II/DF, não restando dúvidas de que o apelante tentou furtar objetos da sede, não obtendo êxito por ter sido surpreendido ainda no local pelo representante da vítima e por ela detido até a chegada da equipe policial.
2. Diante da fragilidade e insuficiência do acervo probatório quanto à autoria delitiva, com fundamento do Princípio do in dubio pro reo, que milita em favor do acusado, deve este ser absolvido do crime de tentativa de furto em relação à vítima Associação das Mulheres de Sobradinho II, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para reincidência somente podem ser valoradas como maus antecedentes, vedado seu emprego para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social do agente.
4. A definição da fração de redução relativa à tentativa será fixada de acordo com o caminho do crime percorrido, ou seja, quanto mais próxima à consumação delitiva, menor é o grau de diminuição da pena. Mantida a diminuição da tentativa na fração de 1/3 (um terço), uma vez que o réu ultrapassou a fase da cogitação do crime de furto e estava na fase final da execução, quando foi flagrado saindo da sede da Guarda Mirim com a caixa d ́água.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.